Tribunal: TJDFT
Processo: 0730578-38.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Prescrição da pretensão punitiva. Uso de documento falso. Prazo. Termo inicial. Crime eventualmente permanente. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto de decisão que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal dos crimes de uso de documento falso atribuídos ao recorrido.
II. Questões em discussão
2. Discute-se o marco inicial da contagem do prazo prescricional do crime de uso de documento falso.
III. Razões de decidir
3. O crime de uso de documento falso consuma-se, em regra, com o uso do documento falso, como se fosse autêntico. Pode, contudo, assumir caráter eventualmente permanente quando seus efeitos se prolongam no tempo.
4. Consistente em inserir informação inidônea em alteração contratual de sociedade empresária, tem caráter eventualmente permanente quando seus efeitos não se limitam ao ato de registro na junta comercial, perdurando enquanto a informação fraudulenta estiver disponível para consulta no cadastro da empresa. O termo inicial da contagem do prazo prescricional, neste caso, é a data em que cessados os efeitos do documento falso.
IV. Dispositivo
5. Apelação provida em parte.
_______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 109, IV; art. 111; art. 115; art. 304 c/c art. 299, 2a parte.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1897088, 0704500-32.2024.8.07.0010, Relator Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 25.7.24.